Tribunal: STF
Processo: HC 169728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Erro material na decisão agravada. Equívoco ao apontar como coator Ministro Relator. Pronunciamento colegiado do STJ. Afastamento da supressão que não altera o resultado do julgamento. Mérito devidamente apreciado. 3. Agravo não conhecido, mas determina reautuação para alterar a indicação de autoridade coatora.